Tribunal: TJDFT
Processo: 0743927-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSINATURA DE DOCUMENTOS OU SUPRIMENTO JUDICIAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Extinção de Condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de extinção de condomínio, é cabível o pedido de condenação da parte adversa em obrigação de fazer consistente na assinatura dos documentos necessários ao parcelamento do imóvel ou no suprimento judicial de tal assinatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.320 do Código Civil dispõe que será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum. Nestes termos, os condôminos possuem o direito potestativo de requerer a extinção do condomínio a qualquer tempo.
3.1. O artigo 1.322 do Código Civil, por sua vez, estabelece que, sendo indivisível a coisa, e não havendo interesse de adjudicação pelos consortes, o bem deve ser vendido por leilão judicial e o valor repartido entre as partes.
4. No caso dos autos, em que pese o direito potestativo da parte autora em ver dissolvido o condomínio estabelecido, incabível seu pedido de condenação da ré em obrigação de fazer consistente em assinar todos os documentos necessários ao desmembramento do imóvel ou o suprimento judicial de tal assinatura, pois a solução legal para a extinção do condomínio é a adjudicação dos bens por uma das partes, com o ressarcimento à parte adversa ou, sua venda para apuração e divisão dos valores apurados.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.320, 1.321 e 1.322; CPC, art. 1.117.